Tribunal: TJDFT
Processo: 0728130-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728130-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e da não surpresa, intime-se a parte agravada DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de sobrestamento do feito, em razão da afetação dos recursos especiais nos 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF, formulado na petição de ID 41377978. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator